Tribunal: TJES
Processo: 0023253-82.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023253-82.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JADNE SOARES SANTOS BALESTREIRO DUTRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional.
2) No caso dos autos, o laudo pericial atesta que não há nexo causal entre a incapacidade observada e o trabalho executado, não se podendo ignorar que “em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024140302035, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 31.1.2020).
3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
JADNE SOARES SANTOS BALESTREIRO DUTRA
em face da sentença (ID nº 6246034 - fls. 287/297 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória que julgou improcedente os pedidos formulados em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

Em suas razões recursais (ID nº 6246034 - fls. 301/321 do pdf), a recorrente sustenta ser incontroverso que sofreu acidente típico na empresa, conforme CAT e laudos anexo, que demonstram, ao seu sentir, o nexo causal do acidente com o trabalho desenvolvido.

Postula, por tal razão, a reforma da sentença para que seja reconhecido o nexo causal, ou no mínimo concausal, para que a apelante tenha o seu direito reconhecido (recebimento de 50% de sua indenização remuneração - via auxilio acidente - desde a constatação da incapacidade.

Contrarrazões (ID nº 6246034 - fls. 325/327 do pdf) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais, destacando, desde logo, que conforme lições de
Ivan Kertzman
, é importante lembrar que o auxílio-doença pode ser de dois tipos, quais sejam, ordinário (ou previdenciário), de origem não-ocupacional, ou acidentário, oriundo do exercício de atividade laboral:

“
[...] O auxílio-doença pode ser de dois tipos: a)
Auxílio-doença acidentário – Quando decorrente de acidentes do trabalho e seus equiparados, doença profissional e doença do trabalho
; b) Auxílio-doença ordinário (chamado também de previdenciário) – Em relação aos demais casos, de origem não-ocupacional. [...]”. (Curso

Prático de Direito Previdenciário, 11 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2014. p. 403).

A Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i) aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); e auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59). E, obviamente, em
todas essas situações
é
necessária
a demonstração de
nexo de causalidade
entre a
incapacidade
detectada e o
exercício da

atividade laboral
.

No caso dos autos, o laudo pericial
(ID nº 6246034 - fls. 229/253 do pdf) esclareceu que, pelos dados coletados, a “
autora é portadora de
distúrbios psiquiátricos com início em 2015
, onde a mesma
alega que adoeceu devido às pressões sofridas pelo empregador
, ao escutar do mesmo sobre seu baixo desempenho enquanto gerente de loja, dentre outros.
Ocorre que tais afirmativas não foram possíveis de serem confirmadas pela perita, uma vez não haver documentos comprobatórios sobre assédio moral, a freqüência e intensidade das alegadas “pressões”, etc
. Sabe-se que no mundo moderno é comum o estabelecimento de metas a cumprir, a competitividade entre empresas concorrentes, procedimentos para angariar clientes, etc, e a exigências do cumprimento dessas metas geralmente recaem sobre os trabalhadores com função gerencial, supervisores, encarregados, etc e para tanto devem estar capacitados tecnicamente e emocionalmente.

Diante deste cenário, a
perita não possui dados para avaliar se a condição relatada pela autora tratou-se de assédio ou apenas cobrança natural dos proprietários a colaboradora
. Trata-se de matéria difícil de se avaliar numa perícia judicial, onde o contato com o periciado é restrito a uma consulta e cujas informações são unilaterais. Por outro lado, sabe-se que tais
distúrbios psíquicos podem ser causados por diversos fatores também extralaborais
”.

Nesse contexto, assentou expressamente o laudo pericial que “
não há como afirmar que a doença psiquiátrica da autora foi causada ou agravada pelo trabalho desenvolvido
. O que se pode afirmar é que a doença provocou na reclamante um estado de incapacidade laboral total, de duração indefinida pois apesar do tratamento de longa data não está apresentando resultados satisfatórios.
A doença não se enquadra na condições de concessão do auxílio acidente
”.

Acresceu, ainda, que em “
relação as patologias músculo esqueléticas, estas se tratam de doenças crônico degenerativas,
sem nexo causal com a trabalho
”.

Em sintonia com a conclusão acima, se apresentam, também, as explicações aos
quesitos, a exemplo da resposta do expert quanto as perguntas formulados pelo juízo (item 2) ao enfatizar, expressamente, que “
não identificou riscos nem fatores inerentes ao labor que lhe permitissem afirmar sobre nexo causal
”.

Diante da produção probatória existente, portanto, foi proferida sentença que, ao enfrentar o tema, entendeu pela
ausência de nexo de causalidade entre a patologias e o labor
e, consequentemente, julgou improcedente os pedidos formulados sob os seguintes fundamentos:

[...] temos que o laudo pericial é conclusivo em relação ao estado clínico da autora, isto é, de que a
mesma é portadora de distúrbios psiquiátricos patologias músculo esqueléticas, as quais não possuem nexo causal com as suas atividades laborativas
, contudo o incapacitam de forma total e indefinida para o trabalho, uma vez que é possível de tratamento, contudo não vem obtendo melhora clínica.

Como o juiz não está adstrito ao laudo,
compulsei os autos, analisei detalhadamente todo o processado e observei que não há qualquer prova que o ilida em relação aos diagnósticos
.

Em relação ao nexo causal entre as patologias psíquicas e o trabalho, como já mencionado, a perita deixou de estabelecê-lo, de forma clara, quer em sua forma direta, quer em sua forma indireta (concausa), isto é, não foram identificados riscos nem fatores inerentes ao labor que lhe permitissem confirmar o nexo causal.

Quanto às patologias músculo esqueléticas, a perita foi clara em atestar a natureza crônico degenerativa, não existindo nexo de causalidade com o trabalho.

Ressalto, ainda, que
não foi emitida a CAT pelo empregador, tampouco o nexo foi reconhecido pelo INSS na via administrativa
, tanto que afastou a autora, por várias oportunidades (CNIS, fls. 88 verso),
em auxílios doenças de natureza comum/previdenciária
, sem o reconhecimento do caráter acidentário.

Ora, é sabido que a

prova do nexo causal constitui ônus do autor nas Ações Acidentárias e este não pode ser presumido
.

Nesse diapasão,
não tenho dúvida em privilegiar um documento que prima pela cientificidade (laudo pericial), em prejuízo da singela declaração da parte autora de que a patologia que a oprime se relacione com as atividades laborativas desenvolvidas na empregadora
, ou mesmo que tiveram origem diante das condições de trabalho ali desenvolvidas, ou, ainda, que tenham se agravado em razão de acidente de trabalho, eis que, obviamente, é ela que tem maior interesse na causa.

[...]

Vejamos, ainda, o que preleciona o § 1º do art. 20, da Lei nº 8.213/91, que define o que não são consideradas como doença do trabalho:

Art. 20 - (...)

§ 1º - Não são consideradas como doença do trabalho:

a)
a doença degenerativa
;

Além da ausência de nexo causal, não faz jus o autor ao benefício auxílio acidente, como consubstanciado no art. 86 da Lei 8.213/91, por não haver preenchido todos os seus requisitos (
sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
). Vejamos o que preleciona o caput do art. 86 da lei 8.213/91
[...]

Assim, despiciendas análises em relação à incapacidade laborativa atual da autora, o fato relevante e definitivo que atinge a presente ação é a ausência de nexo de causalidade entre patologias e labor, sendo por todos sabido que este Juízo é absolutamente incompetente para deferir benefícios que não tenham natureza acidentária (inciso I, do art. 109, da CF).

Infere-se, assim, sobretudo com espeque no laudo pericial colacionado, a a
usência de
nexo de causalidade entre a doença e a atividade laboral executada
,

não se podendo ignorar que “
em matéria acidentária, a
prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico
” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024140302035, Rel. Des.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, DJ 31.1.2020 - destaquei).

Em igual sentido:

[...] a
prova pericial colhida em contraditório, sob a vigilância das partes e conduzida pelo Julgador, deve prevalecer sobre a documentação unilateral trazida por um dos litigantes
, quando verificada a higidez técnica do laudo que a aterma e quando não infirmada pelos demais elementos constantes dos autos.
Não demonstrada pela parte qualquer falha técnica no labor desenvolvido pelo perito, tampouco evidenciada mácula em sua atuação imparcial, devem ser observadas as conclusões lançadas pelo expert no laudo, sob pena de o Magistrado, arbitrariamente, valorar questões que demandem conhecimento especializado
. Comprovado por meio de perícia judicial harmônica ao exame realizado pelo INSS, a aptidão do segurado para o trabalho, não apresentando sequelas funcionais que o incapacitem para o labor, impõe-se a improcedência do pedido [...] (
TJMG
, Apelação Cível n.º 1.0702.14.021000-7/002, Rel. Des.
Fernando Lins
, 18ª Câmara Cível, DJ 28.3.2019 - destaquei).

Assim, sopesando os documentos colacionados junto à inicial
(ID nº 6246034 - fls. 33/155 do pdf) e a contestação (ID nº 6246034 - fls. 167/189 do pdf),
não vejo como divergir da conclusão alcançada pela sentença
que, por sua vez, se apresenta em sintonia com a jurisprudência desta eg. Corte:

“[...] em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício,
revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada
, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional
[...]” (TJES, Remessa Necessária Cível n.º 048150238292, Rel. Subst.
Luiz Guilherme Risso
, Terceira Câmara Cível, DJ 14.4.2023 - destaquei).

[...]
Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício,
revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada
, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional, sendo que, no caso de aposentadoria por invalidez permanente, o trabalhador deverá ser considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do disposto no artigo 42, da Lei 8.213/91
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047150022474, Rel. Des.
Jorge Henrique Valle dos Santos
, Terceira Câmara Cível, DJ 14.4.2023 - destaquei).

[...]
A concessão de benefício de ordem acidentária pressupõe a presença de prova do acidente,
nexo causal entre a doença e o trabalho
e a constatação de incapacidade laborativa
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151497252, Rel. Des.
Fabio Clem de Oliveira
, Primeira Câmara Cível, J 28/03/2023, DJ 14/04/2023 - destaquei).

[...] INSS AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEFERIMENTO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E DOENÇA QUE AFLIGE O RECORRENTE
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS RECURSO IMPROVIDO. 1. ‘In casu’, hipótese em que a mesma situação, (nexo de causalidade entre doença e atividade laboral) foi analisada em processos distintos (justiça do trabalho e justiça comum) com resultados de perícias oficiais diferentes. Realizada nova perícia que confirmou a ausência de nexo de causalidade entre o ofício do apelante e a doença que o acomete. 2.
A perícia produzida nestes autos afirmou, de forma taxativa, que não há nexo de causalidade entre as enfermidades e o desempenho do labor, afastando, inclusive a existência de concausalidade
. 3.
Como cediço, em matéria acidentária, necessário que, para a concessão dos benefícios, seja comprovado o nexo causal entre a doença e a atividade laborativa desempenhada pelo autor
. 4.
No caso concreto, a perita médica, após a respectiva análise de todos os documentos acostados aos autos, traduz, em seu Laudo Pericial, a inexistência do nexo de causalidade ou de concausalidade do trabalho com a Doença de Graves (hipertireoidismo que culmina com a Oftalmopatia de Graves ou exoftalmia), ao passo que o apelante não trouxe à baila elementos capazes de ilidirem a prova técnica
, não obstante a extensa argumentação, especialmente quanto à prova produzida na Justiça do Trabalho. 5. Não pode o laudo pericial produzido na reclamação trabalhista servir como prova emprestada nestes autos, suficientes a desconstituir as provas produzidas no processo, na medida em que na perícia trabalhista o INSS não participou da produção da prova específica, bem como da construção do processo trabalhista como um todo, e igualmente não teve a oportunidade de influir no convencimento o magistrado em questão. 6.
Derradeiramente, não faz jus ao recebimento dos benefícios acidentários, considerando que a prova pericial revelou conclusiva de que a alegada doença vivenciada pelo recorrente não guarda qualquer correlação de causa ou concausa com as referidas atividades laborativas
, sendo, ademais, auto-imune composta de fatores genéticos,
não havendo falar-se em incapacidade ocasionada por acidente de trabalho, ao menos com a clareza necessária à aferição de relação entre o trabalho e a doença que culmine com proteção social previdenciária almejada
. 7. Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível n.º 024219000551, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 08/06/2021, DJ 14/06/2021).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. DOENÇA DEGENERATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1.
A concessão de benefício acidentário depende, inexoravelmente, da comprovação do nexo de causalidade existente entre o evento e a lesão
. Precedentes do STJ. 2. A lesão de natureza degenerativa não pode ser considerada acidente de trabalho. Inteligência do art. 20, §1º, a, da Lei 8.213/91 (TJES, Apelação nº 0051081-63.2013.8.08.0024, Relator: Des. Subst.
Rodrigo Ferreira Miranda
, Terceira Câmara Cível, J 18/10/2016, DJ 27/10/2016).

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR: AGRAVO RETIDO - IMPROVIDO - MÉRITO: REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E AS ATIVIDADES LABORAIS DESENVOLVIDAS E O ACIDENTE NARRADO - CONSEQUÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO REQUERIDO - APELO IMPROVIDO. 1. A prova consiste em elemento processual destinado à convicção do magistrado que, pode, com base em seu livre convencimento motivado, indeferi-la, caso entenda desnecessária a sua produção em razão da existência de outros elementos constantes dos autos capazes de formar o seu convencimento sobre a causa. Agravo retido improvido. 2.
Tendo a perícia concluído pela inexistência de nexo de causalidade entre a enfermidade adquirida pelo apelante, de índole degenerativa, e as atividades laborativas habitualmente por ele desenvolvidas ou o acidente narrado, não há direito à percepção do benefício acidentário pleiteado
. 3. Recurso improvido (TJES, , Apelação nº 0032443-79.2013..8.08.0024, Relator: Des.
Carlos Simões Fonseca
, Segunda Câmara Cível, J 04/10/2016, DJ 13/10/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - RECURSO IMPROVIDO. 1 -
Para a concessão do benefício acidentário é necessário prova do nexo causal laborativo, ou seja, entre a doença adquirida e a atividade desenvolvida pelo beneficiário
. 2 - O laudo pericial foi conclusivo no sentido de que o autor apresenta doenças crônico degenerativas na coluna vertebral. As patologias não mantém nexo causal com o trabalho, tratando-se de doenças comuns. 3-
A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste que a lesão adquirida pelo obreiro está vinculada ao desempenho de suas funções laborais, sendo certo que o juiz não está adstrito ao laudo pericial
. 4-
No caso dos autos, a prova pericial não constatou o nexo de causalidade entre a atividade exercida pelo recorrente e a doença adquirida e também não houve comprovação de que o exercício da atividade laborativa concorreu para o agravamento de doença degenerativa do segurado, assim, em face de tal conclusão médica e a inexistência de provas em sentido contrário, não há como negar valia às conclusões do laudo pericial
. 5- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação nº 0047831-56.2012.8.08.0024, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 25/04/2016, DJ 06/05/2016).

Dessa forma, concluo que a recorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91, visto que foi verificada a ausência de nexo de causalidade e concausa entre a enfermidade adquirida e a atividade laborativa, o que derradeiramente afasta o direito ao recebimento dos benefícios acidentários e, nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora recorrente intentar nova ação no juízo competente (Justiça Federal) para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Deixo de estabelecer a verba honorária em razão da ausência de condenação em primeira instância.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/11/2023 às 10:11:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48426621112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR